Tribunal: TJDFT
Processo: 0000680-06.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 214, parágrafo único, combinado com o art. 224, alínea “a”, do Código Penal, depois de introduzir o dedo na vagina de sua prima, menor de quatro anos de idade à época.
2. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância para a elucidação dos crimes, pois geralmente são praticados à sorrelfa, longe dos olhares curiosos de testemunhas Assim, quando apresentada de forma coerente e harmônica entre si e com as demais provas dos autos, autoriza-se a condenação. No caso, mesmo depois de dois anos, a vítima de tenra idade manteve a unicidade do discurso, sem qualquer evidência de fantasias em sua narrativa, tudo em conformidade com os relatos de seus familiares.
3. As circunstâncias do crime são os adornos do cenário delitivo, somente sendo desfavorável ao réu quando desdobra do comum, o que não ocorreu na espécie. Dosimetria reajustada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.